Tribunal: STF
Processo: ADI 6218
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     1. O Partido Liberal (PL) ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade contra os arts. 1º, parágrafo único, e 30, VI, “e”, da Lei n. 15.223, de 5 de setembro de 2018, do Estado do Rio Grande do Sul, que vedam o uso de toda e qualquer rede de arrasto tracionada por embarcações motorizadas no território do Estado do Rio Grande do Sul, incluídas as 12 milhas náuticas da faixa marítima da zona costeira.



     Em 15 de dezembro de 2020, concedi medida cautelar para suspender a eficácia dos preceitos.  



     O Governador do Estado interpôs agravo interno (petição/STF n. 110.522/2020) pleiteando a reforma da decisão, a fim de ver restabelecida a validade dos dispositivos questionados.  



     O Município de Imbé/RS (petição/STF n. 1.055/2021) requer a admissão no processo, na qualidade de amicus curiae. Discorre sobre os impactos econômicos e sociais da atividade pesqueira. Ressalta a atuação em projetos de preservação ambiental, no monitoramento da atividade pesqueira na região e no oferecimento de estrutura de apoio aos pescadores artesanais. Por intermédio de relatório da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Pesca, Proteção Animal e Agricultura (Semmpa) anexado à petição, salienta a importância da pesca para a economia municipal e o sustento de pescadores artesanais. Assevera que a política ambiental adotada visa à preservação e proteção da fauna e da flora marinhas bem como à subsistência digna dos pescadores.



     O Município de Porto Belo/SC (petição/STF n. 5.672/2021) também postula o ingresso, na condição de amicus curiae. Expõe os aspectos econômico, histórico e cultural da atividade pesqueira em relação ao ente. Assinala que a pesca por arrasto é importante para a economia local, particularmente no que se refere à pesca e comercialização de camarão. 



     O Município de Bombinhas/SC (petição/STF n. 38.830/2021) busca a admissão no processo, na qualidade de amicus curiae. Diz que a matéria se mostra relevante por impactar a atividade pesqueira na Região Sul do País e, especialmente, a pesca de camarão. Destaca a história da formação do Município, enfatizando o papel que a pesca tem para a economia local.  



     O Município de Navegantes/SC (petição/STF n. 43.600/2021) pretende a intervenção, como amicus curiae. Frisa que a pesca representa uma das principais atividades econômicas do Estado, além de constituir relevante parte da cultura popular de toda a região.  



     O Município de Pelotas/RS (petição/STF n. 63.338/2021) também requer a admissão, na qualidade de amicus curiae. Aponta o interesse na manutenção do ato questionado. Tenciona apresentar subsídios técnicos para colaborar com a solução da controvérsia. Sustenta decorrer o diploma impugnado de amplo debate no setor pesqueiro regional. Afirma não haver pretensão de coibir o direito de passagem no mar territorial brasileiro, mas de refrear a pesca levada a efeito pelas grandes embarcações, que utilizam a modalidade denominada “arrastão” para a captura das mais variadas espécies que terminam por cair nas redes de pesca. Aludindo a relatórios apresentados pelos pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tem esse modelo de pesca como predatório. Manifesta-se pela improcedência do pedido.  



     É o relatório.  



     2. Os Municípios de Imbé e Pelotas, ambos pertencentes ao Estado do Rio Grande do Sul, bem como os de Porto Belo, Bombinhas e Navegantes, todos integrantes do Estado de Santa Catarina, preenchem os requisitos para ingressar no processo, na condição de amici curiae, nos termos da jurisprudência deste Tribunal – relevância da questão, representatividade dos postulantes e liame dos propósitos destes e o objeto da ação.  



     O tema é sensível, a demandar a colheita de informações técnicas e subsídios a respeito das repercussões econômicas, sociais, ambientais e culturais da prática de pesca de arrasto, objetivando a cognição ampla de todos os aspectos relacionados à realização da pesca de arrasto na Região Sul do País.



     Nada obstante as normas questionadas serem parte de legislação do Estado do Rio Grande do Sul, é certo que a modalidade da pesca de arrasto está intrinsecamente relacionada à atividade econômica, à cultura popular e à organização social dos pescadores artesanais também do Estado adjacente – o de Santa Catarina, atingindo a esfera jurídica de interesses dos peticionários, todos qualificados e dotados de conhecimento específico necessário à contribuição para o convencimento dos julgadores.



     Verifico que, em um primeiro momento, há manifestações dos Municípios em sentidos opostos – tanto pela procedência quanto pela improcedência do pedido formulado na inicial –, a revelar não só a agudez da questão, mas também a pertinência de se abrir a controvérsia para a participação dos referidos entes na interpretação constitucional relativamente à matéria.  



     Assim, considerada a importância da pluralização de atores na jurisdição constitucional, com vistas a colaborar com a justiça, é pertinente a intervenção pretendida.



     3. Admito, com base no art. 7º, § 2º, da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999, os Municípios de Imbé/RS, Porto Belo/SC, Bombinhas/SC, Navegantes/SC e Pelotas/RS como amici curiae nesta ação direta de inconstitucionalidade.



     4. Publique-se.



Brasília, 6 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator 



Documento assinado digitalmente